Tribunal: TJDFT
Processo: 0709119-51.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HERANÇA. DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEIS RURAIS IRREGULARES. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO AOS COERDEIROS DE COMPARECIMENTO A ÓRGÃO PÚBLICO PARA TENTATIVA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. PENDÊNCIA DE AÇÃO DE SONEGADOS. DESCABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. BENEFÍCIO MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. De acordo com o artigo 1.784 do Código Civil, com a morte os bens do autor da herança passam automaticamente à esfera patrimonial dos herdeiros, que não estão obrigados a tentar regularizá-los perante órgãos públicos antes da partilha.
II. Coerdeiros não podem ser compelidos judicialmente a promover a regularização de gleba rural junto a órgãos públicos, máxime na pendência de ação de sonegados.
III. A alegação de hipossuficiência, por se revestir de presunção de veracidade, basta à concessão da gratuidade de justiça quando não é desautorizada pelas provas dos autos, a teor do que prescrevem os artigos 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
IV. Deferida a gratuidade de justiça, cabe à parte adversa demonstrar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, conforme estatui o artigo 100, caput, do Código de Processo Civil.
V. Não incorre em litigância temerária a parte que, sem violação aos parâmetros éticos do processo, defende a sua versão dos fatos e deduz a pretensão que entende adequada, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
VI. Apelação conhecida e desprovida.